Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600384-89.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
14/10/2022
Número: 0600384-89.2022.6.16.0000
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 11/07/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600384-89.2022.6.16.0000
Assuntos: Execução - Cumprimento de Sentença
Objeto do processo: Agravo de Instrumento sob nº 0600384-89.2022.6.16.0000, com pedido de
liminar de efeito suspensivo, interposto por Ronei Juliano Fogaça Weiss em face da União -
Procuradoria Regional da Fazenda Nacional (4º Região), em razão da decisão que indeferiu o
pedido de desbloqueio do valor referente à conta poupança. Alega que não pode ocorrer qualquer
penhora na referida conta poupança, sendo que a mesma não é utilizada como conta corrente
como conjecturado, nos termos do artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil. (Requer:
Receber o presente liminarmente, com o objetivo de suspender a decisão que deferiu a expedição
de alvará de valores depositados em conta poupança, até o pronunciamento definitivo do órgão
colegiado e, deferir em antecipação de tutela, a revogação daquela decisão, garantindo assim que
seja analisado o direito da parte agravante em possuir valores depositados em sua conta
poupança, de acordo com o Princípio da Dignidade da Pessoa humana; que o processamento do
presente recurso seja recebido em seus duplos efeitos, atribuindo-lhe, em parte, o chamado efeito
suspensivo, evitando assim que tal decisão do juízo monocrático reste preclusa; seja dado
provimento ao presente recurso concedendo-se o efeito suspensivo na presente, para ser
suspensa e reformada a decisão recorrida, salvo se o próprio juiz prolator reformá-la, concedendo-
se assim, a tutela antecipada requerida, inaudita altera pars, por estarem presentes o "periculum in
mora" - haja vista que persistindo a decisão singular, acarretará, inquestionavelmente, sacrifícios
excessivos e indevidos a agravante e o "fumus boni juris" - eis que trata-se de decisão em certo
ponto injusta e no mérito reconhecendo a ilegalidade do ato constritivo do numerário penhorado,
determinando o desfazimento das constrições e o levantamento da penhora sobre a conta
poupança junto a CEF, agencia 0400, operação 013, número 813.796.114-1, impedindo novas
penhoras, modificando a decisão singular para o efeito de se expedir Alvará Judicial para a
agravante, visando o levantamento dos valores indevidamente penhorados; ExeFis nº 0600279-
38.2020.6.16.0015).AGTRE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RONEI JULIANO FOGACA WEISS (AGRAVANTE)
NATANIEL PINOTTI BROGLIO (ADVOGADO)
RONEI JULIANO FOGACA WEISS (ADVOGADO)
UNIÃO FEDERAL (AGRAVADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

43191
909
14/10/2022 10:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.422

RECURSO ELEITORAL 0600384-89.2022.6.16.0000 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
AGRAVANTE: RONEI JULIANO FOGACA WEISS
ADVOGADO: NATANIEL PINOTTI BROGLIO - OAB/PR22215
ADVOGADO: RONEI JULIANO FOGACA WEISS - OAB/PR41955
AGRAVADA: UNIÃO FEDERAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
C U M P R I M E N T O D E S E N T E N Ç A .
P E NH O R A O N- L I N E . S I S BA J UD .
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE
DA RESERVA FINANCEIRA NO VALOR
DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS
MÍNIMOS MANTIDO EM POUPANÇA.
MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. AUSÊNCIA
DE MÁ-FÉ OU FRAUDE. MANTIDA
IMPENHORABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça manifesta-se no sentido de que
todos os valores pertencentes ao devedor,
até o limite de 40 (quarenta) salários
mínimos, mantidos em conta-corrente,
caderneta de poupança ou fundos de
investimentos são impenhoráveis, assim
como que a simples movimentação atípica,
por si só, não seria capaz de caracterizar
má-fé ou fraude.

2. Agravo de instrumento conhecido e
provido.

Num. 43191909 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/10/2022 10:35:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101410350401800000042157300
Número do documento: 22101410350401800000042157300

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo de instrumento, e, no mérito, deu-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 11/10/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela
recursal, interposto por RONEI JULIANO FOGAÇA contra decisão que indeferiu o pedido
de desbloqueio de valores da conta poupança 813796114-1, agência 0400, da Caixa
Econômica Federal.

Na origem, foi ajuizada execução fiscal para cobrança de dívida ativa no valor
à época de R$ 344.748,44 (trezentos e quarenta e quatro mil, setecentos e quarenta e
oito reais e quarenta e quatro centavos), ocorrendo o bloqueio de valores em 12/08/2021
(ID ́s 93373455 e 93711271).

O pedido de desbloqueio foi indeferido por se entender que a conta poupança
não era utilizada para acúmulo de capital, mas para movimentação financeira do
executado (ID 107021378).

Nas razões de agravo de instrumento (ID 43000820), o agravante alega, em
síntese, que sua conta poupança foi utilizada raríssimas vezes para o pagamento de
débitos, estando os valores protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso
X do Código de Processo Civil, citando julgados sobre o tema.

Por fim, requer o provimento do agravo para determinar o desfazimento da
constrição sobre a conta poupança junto a CEF, agencia 0400, operação 013, número
813.796.114-1, buscando o levantamento dos valores tidos como indevidamente
bloqueados.

Os pedidos de efeito suspensivo ao recurso e de antecipação da tutela
recursal foram indeferidos, em face da ausência de demonstração de risco de dano grave,
de difícil ou impossível reparação (ID 43002046).

A Procuradoria da Fazenda Nacional deixou transcorrer o prazo sem
manifestação (ID 43058401).

É o relatório.

Num. 43191909 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/10/2022 10:35:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101410350401800000042157300
Número do documento: 22101410350401800000042157300

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, como já pontuado em decisão anterior, quanto ao cabimento do
recurso, embora irrecorríveis as decisões interlocutórias proferidas na esfera eleitoral,
entende-se cabível excepcionalmente o manejo do agravo de instrumento para questionar
decisões proferidas em processo de execução, aplicando-se subsidiariamente o disposto
no art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem
sobre:

[...]

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias
proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo
de execução e no processo de inventário.

É certo que o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil dispõe que é
impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40
(quarenta) salários mínimos.

Desta forma, a princípio, todo e qualquer valor depositado em instituições
financeiras, não apenas aquele depositado em cadernetas de poupança, mas também em
contas-corrente ou em fundos de investimento, inferior ao teto previsto em lei, estão
protegidos sob o manto da impenhorabilidade. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL.
IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS
MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. ART. 833, X, DO CPC/2015. APLICABILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao
devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta
salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas
também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-
moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de
19/12/2014).

2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os
valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos
em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis,
assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar
má-fé ou fraude." (AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021)

Num. 43191909 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/10/2022 10:35:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101410350401800000042157300
Número do documento: 22101410350401800000042157300

3. Agravo interno a que se nega provimento. [grifou-se]

[AgInt nos EDcl no REsp n. 1.910.772/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022]

A intenção da lei sempre foi a de proteger o patrimônio mínimo do devedor,
evitando a sua penúria.

No presente caso, o bloqueio ocorreu na conta poupança 813796114-1,
agência 0400, da Caixa Econômica Federal em 12/08/2021, no valor de R$ 3.640,24 (três
mil, seiscentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos) (ID 106385339).

O pedido de desbloqueio foi indeferido, nos seguintes termos:

De fato, assiste razão à exequente, pois pela análise dos extratos bancários juntados aos
autos pelo próprio executado (documentos ID 105201249, 105201247, 105201245,
105201242) é fácil perceber a existência de vários débitos em curto espaço de tempo, o que
demonstra que a conta poupança estava sendo utilizada com finalidade de conta corrente.

Em situações semelhantes o entendimento jurisprudencial é pela relativização da
impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, conforme vemos a
seguir.

Processo: 0013290-95.2022.8.16.0000 (Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a):Marco Antonio Antoniassi Desembargador

Órgão Julgador: 8ª Câmara Cível

Comarca: Foz do Iguaçu

Data do Julgamento: 13/06/2022 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 13/06/2022

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS EM
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERE A JUSTIÇA
GRATUITA E A AVENTADA IMPENHORABILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ADUZIDA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO DO NOME E ENDEREÇO DE TODOS OS ADVOGADOS DAS PARTES
POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRAMITAÇÃO DO PROCESSO EM AUTOS ELETRÔNICOS. POSSIBILIDADE DE
APURAÇÃO DOS REFERIDOS DADOS MEDIANTE MERA CONSULTA PROCESSUAL.
PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. FORMALISMO EXACERBADO QUE NÃO SE
PRESTA AO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. – PEDIDO DE CONCESSÃO DOS
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. DESCABIMENTO. RECEBIMENTO
CORRIQUEIRO DE DIVERSOS DEPÓSITOS DE CONSIDERÁVEL MONTA
Num. 43191909 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/10/2022 10:35:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101410350401800000042157300
Número do documento: 22101410350401800000042157300

INCOMPATÍVEIS COM A ALEGADA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. – ARGUMENTAÇÃO
DE QUE A PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS RECAIU SOBRE VERBA ALIMENTAR
ORIUNDA DE APOSENTADORIA. NÃO ACOLHIMENTO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
QUE DÁ CONTA DE QUE O BLOQUEIO DE VALORES INCIDIU SOBRE VERBAS DE
ORIGEM DIVERSA DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. – AFIRMAÇÃO DE QUE O
BLOQUEIO INDEVIDAMENTE RECAIU SOBRE CONTA POUPANÇA. INTENSA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA QUE DÃO CONTA DE QUE A CONTA NÃO SE PRESTA
A ACÚMULO DE VALORES MÊS A MÊS DE FORMA A CONSTITUIR UM CAPITAL
RA Z O ÁV E L. MOVIMEN TAÇÕES PRÓ PRI AS DE CO NT A CORRE N T E .
IMPENHORABILIDADE DE CONTA POUPANÇA QUE RESTA RELATIVIZADA EM RAZÃO
DE QUE DESVIRTUADA DE SUA FINALIDADE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.”

Assim sendo, uma vez que restou comprovado que a conta poupança 813796114-1,
agência 0400, da Caixa Econômica Federal não vem sendo utilizada para a finalidade de
acúmulo de capital, mas para movimentação financeira, INDEFIRO o pedido de desbloqueio
do valor referente à essa conta.

Entretanto, analisando os extratos bancários à época do bloqueio (08/2021),
verifica-se que nos três meses anteriores (ID ́s 105202051, 105201249 e 105201248),
houve apenas o pagamento de um boleto no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), o que
não é suficiente para desnaturar a natureza de reserva financeira dos recursos
depositados em conta poupança.

Para além disso, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a
simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou
fraude”. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL.
IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS
MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. ART. 833, X, DO CPC/2015. APLICABILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao
devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta
salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas
também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda"
(EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de
19/12/2014).

2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que
todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários
mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de
investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica,
por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude." (AgInt no REsp 1951550/RS,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021,
DJe 14/10/2021) 3. Agravo interno a que se nega provimento. [grifou-se]

[AgInt nos EDcl no REsp n. 1.910.772/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022]
Num. 43191909 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/10/2022 10:35:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101410350401800000042157300
Número do documento: 22101410350401800000042157300

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DO USO.
RAZÃO INSUFICIENTE PARA AFASTAR A IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. 2.
ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SOBRE O
TEMA. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De fato, o posicionamento do colegiado estadual diverge da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, a qual possui o entendimento no sentido de que todos
os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos,
mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são
impenhoráveis, bem como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria
capaz de caracterizar má-fé ou fraude.

2. A decisão agravada dirimiu a questão central, aplicando o entendimento jurisprudencial
firmado neste Superior Tribunal. Assim, tem-se como inaplicável o óbice sumular apontado
pelo agravante.

3. Agravo interno desprovido. [grifou-se]

[AgInt no REsp n. 1.973.857/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022]

Destaco que a Procuradoria da Fazenda Nacional deixou transcorrer o prazo
sem manifestação (ID 43058401), não havendo nos autos qualquer indício de má-fé ou
fraude do executado apto a afastar a impenhorabilidade prevista em lei, bem como
elementos que indiquem que o agravante possui reserva superior a 40 (quarenta) salários
mínimos.

Portanto, reconhecida a impenhorabilidade dos valores constritos, com fulcro
no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, deve ser levantada a importância
bloqueada na conta poupança 813796114-1, agência 0400, da Caixa Econômica Federal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER do agravo de instrumento interposto
e, no mérito, em DAR-LHE PROVIMENTO para determinar o desbloqueio da importância
de R$ 3.640,24 (três mil, seiscentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos)
bloqueada referente à conta poupança 813796114-1, agência 0400, da Caixa Econômica
Federal, nos termos da fundamentação.

Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Num. 43191909 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/10/2022 10:35:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101410350401800000042157300
Número do documento: 22101410350401800000042157300

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600384-89.2022.6.16.0000 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - AGRAVANTE: RONEI JULIANO
FOGACA WEISS - Advogados do AGRAVANTE: NATANIEL PINOTTI BROGLIO - PR22215,
RONEI JULIANO FOGACA WEISS - PR41955 - AGRAVADA: UNIÃO FEDERAL.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo de instrumento, e, no mérito, deu-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 11.10.2022.

Num. 43191909 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/10/2022 10:35:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101410350401800000042157300
Número do documento: 22101410350401800000042157300